Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. Reconsiderada a decisão liminar, resta prejudicado o agravo interno.
2. Inexiste prejudicialidade apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso do cumprimento de sentença, uma vez que o tema relacionado ao valor da arrematação e nulidade da hasta pública já foi apreciado por esta Turma no julgamento do AGI no 0733650-59.2022.8.07.0000.
3. Os recursos eventualmente aviados nas instâncias superiores não implicam em efeito suspensivo imediato, podendo ser postulado nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil, perante o relator de tais recursos.
4. Recurso conhecido e desprovido.